Tribunal: TJMT
Processo: 1026652-88.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026652-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), MICAEL FERREIRA BORGES - CPF: 054.230.201-23 (INTERESSADO), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE), MICAEL FERREIRA BORGES - CPF: 054.230.201-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT - CPF: 049.330.971-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM PARTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RÉU PRIMÁRIO - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – PERICULOSIDADE NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

ORDEM

PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Inexistente qualquer indicativo concreto de que, em liberdade, o paciente possa tumultuar a ordem jurídica e/ou social, a pequena quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é capaz de subsidiar o risco ofertado à ordem pública, principalmente quando o agente é primário, revelando-se medida desproporcional a
sua
manutenção em cárcere.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão
que
indeferiu pedido de revogação d
a prisão
preventiva
d
o paciente
Micael
Ferreira Borges
,

pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/2006
(
T
ráfico de
D
rogas).

O
impetrante se insurge contra
a decretação da prisão preventiva
do paciente, mesmo sendo réu
primário, não integra
r nenhuma organização criminosa
e possui
r
bons antecedentes, além do fato de que o
mesm
o foi detido com quantia ínfima de droga.

Pede que
seja concedida a ordem definitiva
,

com a
revogação da custódia cautelar, com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

O Plantonista,
Des. Orlando de Almeida
Perri
,
deferiu em parte a liminar,
para substituir a prisão
por

medidas cautelares alternativas
(I
d.

154
371193
).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (I
d.

166700692
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Gera
l de Justiça, no Parecer c
onstante do Id.

15
7307654
, opinou
pela

concessão
parcial
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o impetrante se insurge contra a
decretação da prisão preventiva
do paciente, especialmente diante da sua condição de réu
primário,
bem como por não
integra
r nenhuma organização criminosa
e possui
r
bons antecedentes, além do fato de que o
mesm
o foi detido com quantia ínfima de droga
,
que supos
tamente seria para uso próprio.

Pois bem.
A ordem merece ser
parcialmente concedida
.

Isso porque, o magistrado
não apontou adequadamente que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública, eis que se limitou a fazer alusão à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na existência de materialidade e indícios de autoria.

Ainda, como fundamento da garantia da ordem pública, constou na decisão a hipótese de se tratar de crime doloso com pena máxima superior ao patamar legal de 04 (quatro) anos.

E, no tocante ao
periculum
libertatis
,
respaldou que foi encontrada
“uma variedade da
substância entorpecentes
, quantidade em espécie de dinheiro, pinos para armazenamento do entorpecente, balança e máquina de cartão de crédito, o que afasta qualquer alegação defensiva de desclassificação para o delito de uso de drogas, nos termos do §2º, do art. 28 da Lei 11.343/06”
.

Ocorre que, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, não há como imputar ao paciente,

à primeira vista
, a propriedade dos petrechos encontrados dentro do imó
vel, porquanto, conforme narrativa dos próprios policiais quando da confecção do Boletim de Ocorrência n.
2022.306419, a casa onde foram apreendidos tais objetos encontrava-se abandonada, sendo que, no momento da abordagem, o paciente estava em um cômodo ao fundo da residência
“fumando um cigarro de substância análoga a maconha”
.

Conquanto haja indícios da prática do crime de tráfico de drogas na residência onde foi realizada a prisão em flagrante, não
é possível atrelar,
pelo menos nesta quadra processual,
a prática da
mercância
ao paciente,
notadamente diante do relatório preliminar confeccionado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar –
que visualizou intensa movimentação de “pessoas”
durante campa
nas realizadas em julho de 2022.

De mais a mais, a quantidade de substância entorpecente apreendida
em poder do paciente no momento da abordagem
não se mostrou excessiva, cuidando-se de
“03 papelotes transparentes com substância análoga a pasta base de cocaína, 01 pino contendo substância análoga a cocaína, 01 porção de substância aparentando ser maconha, além de cento e setenta e oito reais (R$178,00) em espécie”
, sendo que a porção maior da droga, qual seja,
3
5
,
9
g
(trinta e cinco gramas e nove decigramas)
de maconha,
foi encontrada no freezer de o
utro imóvel apontado pela corré

Keuli

Kathelen
de Souza
Staudt
, a qual já possui passagem policial.

Além disso, conforme salientado pela própria Procuradoria-Geral de Justiça,
“com base nos elementos até então juntados aos autos, não vejo

indícios seguros a demonstrar que se trata de pessoa
periculosa
e, que sua liberdade importará

em riscos à Ordem Pública
”
.

Por fim, é assente neste Sodalício o entendimento de que
os predicados pessoais por si só não são suficientes para
a restituição do
status
libertatis

do acusado,
contudo, no caso em análise,
deve ser sobrelevado o
fato de que o paciente é réu primário, razão pela qual
é razoável que a ordem pública seja resguardada apenas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

A corroborar tal
entendimento, trago à

colação
precedente
s
lançado
s por est
e Sodalício,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS
ANTECEDENTES – APREENDIDA PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA. A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese desclassificatória da conduta se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano, mostrando-se imprescindível aguardar a conclusão da instrução criminal. A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.
É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de pequena quantidade de droga.
”

(TJ-MT 10048012720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021)
(destaquei)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA – ACOLHIMENTO – APONTADA A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO POR ELE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE – ART. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS – 3. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1
. É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto foi decretada com base em fundamentação genérica, eis que, o magistrado, não apontou, como era de sua obrigação, elementos de convicção extraídos dos autos que justificassem a necessidade da sua restrição ambulatorial.
É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum
libertatis
e o fumus
commissi
delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada apenas gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal. 3. Pedido julgado procedente. Ordem de habeas corpus concedida.
”
(TJ-MT 10085069620228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal
, Data
de Publicação: 13/06/2022)
(destaquei)

Em conformidade com casos análogos já decididos nesta Segunda Câmara Criminal, não há nestes autos indicativo concreto de que, em liberdade, o paciente possa tumultuar a ordem jurídica e/ou social, sendo que a quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é capaz de subsidiar o risco ofertado à ordem pública, e,
principalmente
, porque o
agente
é
primário
, o que denota,
de fato,
que
a sua manutenção no cárcere é medida desproporcional ao caso em tela.

Nesse contexto,
substituo a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares alternativas, nos moldes e forma
s
já deferidas pelo Desembargador Plantonista
(Id. 154
371193
).

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão,
devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebu
s sic stantibus
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder parcialmente a ordem
vindicada
, ratificando a liminar anteriormente deferida em favor d
o paciente

Micael
Ferreira Borges
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023